Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-27.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por candidatos contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em Mandado de Segurança. O ato administrativo contestado anulou o concurso público regido pelo edital no 0001/2023 do Município de Sorriso, com fundamento em irregularidades apontadas pela Operação Ápate, envolvendo a empresa organizadora do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a validade da anulação do concurso público em razão de indícios de fraudes apurados pela Operação Ápate; e
(ii) determinar se a medida administrativa violou direito líquido e certo dos candidatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela para anular atos administrativos eivados de vícios, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF, mesmo sem a conclusão de investigações criminais.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo de anulação busca preservar a moralidade e a legalidade, princípios essenciais previstos no artigo 37 da CF/1988.
5. A ausência de comprovação de fraudes específicas no concurso não afasta a legalidade da anulação, dado o envolvimento da empresa organizadora em práticas fraudulentas identificadas em outros certames.
6. Para a concessão do Mandado de Segurança, exige-se comprovação inequívoca de direito líquido e certo, o que não foi demonstrado pelos agravantes.
7. A anulação administrativa é medida preventiva para assegurar a lisura dos atos administrativos e preservar o interesse público, mesmo diante de potenciais prejuízos individuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Administração Pública pode anular concurso público com base em indícios de irregularidades que comprometam a legalidade e a moralidade administrativa, sem necessidade de aguardar a conclusão de investigações criminais.
2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece na ausência de comprovação de direito líquido e certo por parte dos interessados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 485, I; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o; Súmulas 346 e 473 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008759-27.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALYSSON GIRELLI - CPF: 040.828.331-96 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CARINA FERNANDA PEREIRA DE JESUS LUCENA - CPF: 025.529.992-39 (APELANTE), CECILIA STEPHLLAY MARANGONI - CPF: 364.321.748-05 (APELANTE), EVERTON SIQUEIRA CARMONA - CPF: 023.697.841-13 (APELANTE), FABIANA CAROLINA DA CONCEICAO CANEDO - CPF: 016.407.061-35 (APELANTE), FABRICIO PROFETA DA CRUZ - CPF: 030.420.591-54 (APELANTE), FELIPE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 023.628.162-30 (APELANTE), KELFRANK FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.325.763-45 (APELANTE), LETICIA DE CAMPOS FERREIRA - CPF: 065.156.461-19 (APELANTE), LUCAS PAULO PINHEIRO - CPF: 073.422.493-19 (APELANTE), MATHEUS ZEFERINO DA SILVA - CPF: 465.008.568-30 (APELANTE), MAURICIO SIMAO DA SILVA - CPF: 204.579.378-82 (APELANTE), RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (APELANTE), ROLDAO VIANA FILHO - CPF: 012.829.382-90 (APELANTE), STEPHANIE MAIA DA SILVA - CPF: 047.054.811-86 (APELANTE), THIAGO BONETTO XAVIER DE CAMPOS - CPF: 064.577.851-66 (APELANTE), VALDISEIA MIRNA SCHWANN - CPF: 640.100.821-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), PREFEITO DE SORRISO-MT- ARI GENEZIO LAFIN (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por candidatos contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em Mandado de Segurança. O ato administrativo contestado anulou o concurso público regido pelo edital no 0001/2023 do Município de Sorriso, com fundamento em irregularidades apontadas pela Operação Ápate, envolvendo a empresa organizadora do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a validade da anulação do concurso público em razão de indícios de fraudes apuradas pela Operação Ápate; e

(ii) determinar se a medida administrativa violou direito líquido e certo dos candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela para anular atos administrativos eivados de vícios, conforme as Súmulas 346 e 473 do STF, mesmo sem a conclusão de investigações criminais.

4.

A presunção de legitimidade do ato administrativo de anulação busca preservar a moralidade e a legalidade, princípios essenciais previstos no artigo 37 da CF/1988.

5.

A ausência de comprovação de fraudes específicas no concurso não afasta a legalidade da anulação, dado o envolvimento da empresa organizadora em práticas fraudulentas identificadas em outros certames.

6.

Para a concessão do Mandado de Segurança, exige-se comprovação inequívoca de direito líquido e certo, o que não foi demonstrado pelos agravantes.

7.

A anulação administrativa é medida preventiva para assegurar a lisura dos atos administrativos e preservar o interesse público, mesmo diante de potenciais prejuízos individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode anular concurso público com base em indícios de irregularidades que comprometam a legalidade e a moralidade administrativa, sem necessidade de aguardar a conclusão de investigações criminais.

2.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece na ausência de comprovação de direito líquido e certo por parte dos interessados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC, art. 485, I; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 5o; Súmulas 346 e 473 do STF.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, promovido por Alysson Girelli e outros, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do Mandado de Segurança no 0004792-16.2011.8.11.0006, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, por não se tratar de direito líquido e certo, a teor do artigo 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009 e extinguiu o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 244.611.168).

Em suas razões recursais, o
Agravante sustenta o desacerto da decisão agravada ao
negar provimento ao recurso de apelação e ratificar a denegação da segurança.

Afiançam a manutenção do concurso público regido pelo edital no 0001/2023, anulado pela Administração com fundamento na operação policial Ápate, que apurou irregularidades na atuação da empresa organizadora do certame em processos seletivos realizados em outros municípios.

Argumentam que, não foram demonstradas fraudes específicas no certame no município de Sorriso, afirmando que a anulação sem essa comprovação vulnera direito líquido e certo.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 250.242.188).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008759-27.2023.8.11.0040

APELANTE: ALYSSON GIRELLI, CARINA FERNANDA PEREIRA DE JESUS LUCENA, CECILIA STEPHLLAY MARANGONI, EVERTON SIQUEIRA CARMONA, FABIANA CAROLINA DA CONCEICAO CANEDO, FABRICIO PROFETA DA CRUZ, FELIPE OLIVEIRA FERNANDES, KELFRANK FERREIRA DA SILVA, LETICIA DE CAMPOS FERREIRA, LUCAS PAULO PINHEIRO, MATHEUS ZEFERINO DA SILVA, MAURICIO SIMAO DA SILVA, RAFAELA COLETI MARQUES, ROLDAO VIANA FILHO, STEPHANIE MAIA DA SILVA, THIAGO BONETTO XAVIER DE CAMPOS, VALDISEIA MIRNA SCHWANN

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se Recurso de Agravo de Interno, promovido por Alysson Girelli e outros contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do Mandado de Segurança no 0004792-16.2011.8.11.0006, julgou improcedente o pedido e denegou a segurança, por não se tratar de direito líquido e certo, a teor do artigo 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009 e extinguiu o processo com julgamento de mérito, a teor do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 244.611.168).

Os agravantes sustentam o desacerto da decisão agravada, uma vez que prestaram o concurso público regido pelo edital no 0001/2023 do município da cidade de Sorriso, ocorrendo sua anulação em decorrência de suposta fraude.

Esclarecem a ausência de comprovação de fraudes específicas relacionadas ao concurso em questão, afirmando que a medida administrativa lhes causou prejuízo injustificado.

Pois bem.

A anulação do concurso foi fundamentada na Operação Ápate, que apurou indícios de fraudes em concursos organizados pela mesma empresa responsável pelo certame de Sorriso, ainda que os vícios apontados se refiram a outros municípios.

A decisão monocrática, pautada no princípio da autotutela, reconheceu a validade do ato administrativo, destacando que a Administração Pública possui o poder de revisar e anular seus próprios atos com base em indícios de irregularidades, sem necessidade de aguardar a conclusão de investigações criminais.

O cerne da controvérsia reside na validade do ato administrativo que anulou o concurso público diante de indícios de irregularidades apontados pela Operação Ápate e na alegação de violação de direito líquido e certo dos candidatos aprovados.

Imperioso consignar que, o ordenamento jurídico brasileiro assegura à Administração Pública o poder-dever de autotutela, que lhe permite revisar seus próprios atos, anulando-os quando eivados de ilegalidades ou vícios que comprometam sua validade. Este princípio encontra respaldo nas Súmulas 346 e 473 do STF:

Súmula 346: "A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."

Súmula 473: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos."

No caso em tela, o ato administrativo de anulação do concurso público pautou-se na necessidade de preservar a moralidade administrativa e a legalidade do certame, princípios essenciais que regem a Administração Pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal.

A decisão administrativa foi amparada em informações obtidas pela Operação Ápate, que revelou práticas fraudulentas relacionadas à empresa responsável pelo certame.

É válido destacar que, a Administração Pública não necessita aguardar a conclusão de investigações criminais para adotar medidas preventivas que assegurem a lisura de seus atos.

O ato de anulação, nesse contexto, reveste-se de presunção de legitimidade e tem como objetivo precípuo preservar a confiança da sociedade na idoneidade dos atos administrativos.

A conduta da Administração é coerente com o dever de autotutela, que não se limita à apuração de vícios formais ou materiais, mas também contempla a proteção do interesse público em casos de fundadas suspeitas de irregularidades.

Corroborando com os demais entendimentos, importante destacar o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONCURSO PÚBLICO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO. LIMINAR. REQUISITOS.

Se é possível extrair da prova anexada aos autos os indispensáveis requisitos para a concessão da liminar, em sede de cognição não exauriente, seu deferimento é inarredável. De sorte que suficientemente comprovada a suposta irregularidade do Concurso Público n. 001/2015 do Município de Jaguaruna, nada subsiste senão manter a suspensão do certame determinada pelo Juízo a quo - e mantida em tutela recursal - tornando sem efeito qualquer nomeação, ainda que precária e/ou temporária, desde que inexistente prova do cumprimento dos normativos da Lei n. 1.643/2015.

(TJ-SC - RAI
0019964-77.2016.8.24.0000
, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 4/4/2019, Quarta Câmara de Direito Público).

Para a concessão de Mandado de Segurança, exige-se a demonstração de direito líquido e certo, caracterizado pela inequívoca comprovação do direito alegado, sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, os agravantes não comprovaram que a anulação do concurso foi desprovida de motivação ou que as irregularidades apuradas não comprometiam a lisura do certame.

Além disso, o direito à nomeação em concurso público é condicionado à homologação do resultado, o que não ocorreu no presente caso e como bem destacado na decisão agravada, não há violação a direito líquido e certo quando a anulação de concurso é realizada dentro dos parâmetros legais e em defesa da moralidade administrativa.

A situação dos autos exige uma análise prudente, considerando que a Administração Pública possui o dever de zelar pelo interesse coletivo, mesmo que isso ocasione desconforto ou prejuízo aos interesses individuai e a operação Ápate revelou indícios consistentes de que a empresa organizadora do certame não atuou com a transparência e a integridade exigida, o que autoriza a anulação como medida necessária para resguardar a legalidade do concurso e evitar questionamentos futuros.

A decisão agravada, ao negar provimento ao recurso e apelação, fundamentou-se de maneira adequada, aplicando corretamente os princípios jurídicos aplicáveis e as normas pertinentes, em especial o princípio da autotutela e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A decisão agravada apreciou toda a matéria, não merecendo qualquer reparo e após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024